Tribunal: TJDFT
Processo: 0720841-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIÁVEL.DOSIMETRIA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LAD. AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do tráfico de drogas, prevista no artigo 33, caput, c/c art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) Avaliar se o arcabouço probatório é suficiente para embasar a condenação pelo crime do art. 33 da Lei de Drogas; (ii) na dosimetria, analisar a adequação na incidência das majorantes e no afastamento do privilégio; (iii) averiguar a possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos e de fixação do regime inicial mais benéfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos diversos de prova e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar o acusado.
4. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
5. A circunstância de não ter sido o réu flagrado comercializando entorpecentes é irrelevante para a caracterização da infração prevista no art. 33 da Lei de Drogas – tipo de natureza múltipla, cuja prática de quaisquer dos verbos nucleares possibilita a configuração do crime.
6. Em que pese a apreensão da droga tenha ocorrido nas imediações de local de trabalho coletivo e recreativo, deve ser afastada a causa de aumento do inciso III do art. 40 da Lei de Drogas se não há provas concretas de que o réu estivesse traficando no local.
7. Não evidenciada a dedicação à atividade criminosa, e satisfeitos os demais requisitos, tais como primariedade e os bons antecedentes, possível o reconhecimento do privilégio previsto no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
IV. DISPOSTIVO:
8. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, inciso VII; CP, art. 33, §2o, alínea c, art. 44; Lei no 11.343/06, art. 33, caput e § 4o, art. 40, incisos III e VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1650200, 07417616320218070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 5/1/2023; TJDFT, Acórdão 1888154, 07353520320238070001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 17/7/2024; TJDFT, Acórdão 1419466, 00045471620208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022.